Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715417-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANOEL VANDIR DE PAIVA GOMES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), homologou o laudo pericial que apresentou o plano de pagamento das dívidas. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) designou-se perícia para elaboração de plano de refinanciamento da dívida; 2) o próprio Juízo de origem admite a existência de impugnações que serão objeto de análise no julgamento do mérito, sendo evidente o prejuízo gerado às requeridas com essa homologação; 3) no que diz respeito ao refinanciamento dos contratos entabulados com o Banco Bradesco temos que o mutuário deve, segundo cálculos periciais, ser descontado mensalmente de R$ 4.548,17 para o contrato no 811082243 e R$ 244,07 para o contrato no 811161230, sendo ambos estipulados para pagamento em 60 meses a partir da data da homologação do plano; 4) deveria o expert ter reajustado as parcelas originalmente inadimplidas pelo autor nos contratos originais pela Taxa Selic desde os vencimentos dos saldos inadimplidos até a data dos respectivos refinanciamentos, de modo a manter ao menos o poder da moeda durante o período de inadimplência; 5) o expert aparentemente não compreendeu a essência da insurgência levantada pelo banco, pois apresentou novos refinanciamento apenas substituindo as taxas remuneratórias contratadas pela Taxa Selic, implicando, deste modo, apenas a redução da taxa remuneratória contratada, não atingindo, desta forma, o objetivo da retificação pleiteada; 6) no laudo apesentado pelo agravante consta de forma pormenorizada como de fato deveriam ser realizados os cálculos, o que não foi observado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que versa sobre homologação de laudo pericial. Por sua vez, a mitigação da taxatividade desse rol exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso, nada impede que a adequação do plano de pagamento aos parâmetros legais seja revista em grau de apelação. Nesse sentido: “(...) 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)” (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator